Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-68.2017.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

2.

Inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95, faz-se necessária a rejeição dos Embargos Declaratórios.

3.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020